Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-29.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014787-29.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALINE ASSIS DE FREITAS - CPF: 034.289.861-21 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ROGERIO DELGADO - CPF: 714.890.291-68 (RECORRENTE), R.A.O EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.304.492/0001-84 (RECORRIDO), APARECIDA MARIA VIEIRA - CPF: 571.258.211-20 (ADVOGADO), ANTONIO VERCIANO NETO - CPF: 162.032.591-87 (RECORRIDO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

ORIGEM:

JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

N.º RECURSO
:
1014787-29.2024.8.11.0055.

EMBARGANTE:
ALINE ASSIS DE FREITAS.

EMBARGADOS:
ANTONIO VERCIANO NETO e R.A. O EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:

28 a 31/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. art. 352, § 1º, da CNGC/TJMT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Aline Assis de Freitas contra acórdão colegiado, que conheceu do recurso por ela interposto e deu parcial provimento, condenando, solidariamente, os reclamados ao pagamento de R$ 11.176,00 a título de danos materiais, indeferindo, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais.

A embargante sustenta omissão no julgado quanto à devolução do preparo recursal, em razão do parcial provimento do recurso. Os embargados apresentaram contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação quanto à restituição do preparo recursal diante do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme arts. 48 da Lei nº 9.099/95 e 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A restituição do valor do preparo recursal deve ser requerida, após o trânsito em julgado, diretamente ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de tramitação do processo, via Protocolo Administrativo Virtual – PAV, conforme dispõe o art. 352, § 1º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT (CNGC/TJMT).

A ausência de menção expressa à devolução do preparo no acórdão não configura omissão a ser sanada por embargos declaratórios, haja vista que a matéria se encontra disciplinada em norma própria e exige requerimento administrativo específico.

A interposição de embargos declaratórios com finalidade de rediscutir matéria já decidida não encontra amparo legal, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção à restituição do preparo recursal não configura omissão sanável por embargos declaratórios, devendo a parte requerê-la administrativamente ao Juiz Diretor do Foro, conforme norma específica.

É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada, sob pena de desvio da finalidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CNGC/TJMT, art. 352, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl em Apelação Cível nº 0717465-27.2019.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 05.05.2021; TJMG, EDcl nº 1002411-11.2018.8.13.0024, Rel. Des. Jair Varão, j. 05.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Aline Assis de Freitas
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargante e
deu parcial provimento, condenando
os reclamados,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de
R$ 11.176,00 (onze mil, cento e setenta e seis reais),
a título de
danos materiais
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado, quanto à ausência de manifestação acerca da restituição do preparo recursal, diante do parcial provimento do recurso interposto.

Os embargados apresentaram contrarrazões no ID 293064898, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado,
não se vislumbra nenhum desses vícios
.

Isso porque o pedido de restituição do valor recolhido a título de preparo recursal,
deve ser formulado diretamente ao Juiz Diretor do Foro da Comarca em que tramitou o processo judicial, conforme art. 352, § 1º, da CNGC/TJMT, conforme se transcreve:

Art. 352. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1º
A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV
(
https://pav.tjmt.jus.br/)
. (
destaquei
)

(...).

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É
como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025